Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742071-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: HENLLY REGO DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego de Sousa Oliveira, em favor de Henlly Rego do Vale, contra decisões do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu pedido de acesso aos autos do inquérito policial. Aduz o impetrante que a paciente foi indiciada, no dia 14.09.2020, pela Delegada Chefe-Adjunta da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, nos autos do inquérito no 53/2020, como incursa nas sanções do artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013[1] e do artigo 1o, § 4o, da Lei no. 9.613/1998[2], e que, no dia 17.09.2020, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra a paciente, por ordem do Juiz da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF. Alega que, apesar de já ter juntado procuração nos autos no 0726136-23.2020.8.07.0001, o impetrante não teve acesso aos autos, de modo que não conseguiu verificar o teor do pedido de prisão, da decisão que decretou a prisão e nem ao respectivo mandado, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustenta que conseguiu, na delegacia, cópias de poucas partes do inquérito, mas sequer conseguiu acessar o depoimento da paciente. Afirma que a paciente se encontra da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) e que se trata de pessoa primária, com bons antecedentes, endereço certo e conhecido, que possui uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade e que é a única capaz de cuidar da criança, uma vez que o marido da paciente também está preso. Argumenta que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Diz que não se pode extrair dos autos que a liberdade da paciente represente risco para a instrução criminal, para a aplicação da lei penal ou perigo para a ordem econômica. Alega que nada há nos autos que indique possível reiteração na prática de atos delituosos, razão pela qual a ordem pública também não se encontra ameaçada. Acentuou que deve ser observado o princípio da presunção de inocência e que a prisão preventiva é uma medida excepcional e não uma regra, devendo ser concedida a ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade. Invoca a aplicação do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal[3] para postular, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, destacando novamente que o marido da paciente também foi preso na mesma operação, não existindo outra pessoa que possa cuidar da filha de 02 (dois) anos do casal, que ficava aos cuidados da paciente por tempo integral. Pede o deferimento da medida liminar para que seja suspenso o decreto de prisão cautelar até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, argumentando, inclusive, que o Presídio Feminino do Distrito Federal está com vários casos de Coronavírus, entre agentes e internas, evidenciando que a instituição não tem condições de manter e preservar a integridade física e clínica da paciente. Alternativamente postula, ainda em sede de liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por uma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e o acesso aos autos de no 0726136-23.2020.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da liminar para impedir o constrangimento ilegal que a paciente vem sofrendo, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura. O pedido de liminar foi parcialmente deferido para “determinar ao Juízo a quo que conceda ao impetrante cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e do correspondente requerimento ministerial. Caso referidos documentos contenham o deferimento de outras diligências, que ainda estão em andamento, deverá aquela serventia mandar riscar tal parte do texto, da forma como lhe aprouver, de modo que não se comprometa o sigilo. (ID 19994164). As informações foram prestadas no ID 20035455 e 20632991. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, manifestou-se pela prejudicialidade do habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto (ID 20494474). É o relatório. Consoante informações complementares, o douto Juízo de origem deferiu acesso aos autos a todos os advogados habilitados e converteu a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos processuais, de comunicação ao Juízo de novo endereço onde possa ser localizada e de proibição de realizar operações bancárias de qualquer natureza que tenham como envolvidos os indivíduos presos preventivamente no bojo da cautelar. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seus objetos, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...] § 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. [2] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) [...] Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. [3] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...] III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). [...] V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador